Tribunal: STF
Processo: ARE 1353561
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “LOTEAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Procedência - Legitimidade do Ministério Público inquestionável, porquanto a ele incumbe zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição Federal.



    - Ação de que busca reparação dos danos ambientais e urbanísticos, além de indenização aos adquirentes (substituição dos imóveis por outros em condições de habitualidade ou restituição das quantias pagas) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Laudos técnicos encartados aos autos (oriundos de ações possessórias envolvendo o mesmo loteamento) suficientes para comprovação do alegado na inicial – Evidenciado parcelamento do solo e desmatamento de área atlântica/preservação permanente (que sequer foi objeto de questionamento, pelos réus) - Destinação urbana a imóvel rural - Afronta à Lei 6.766/79 - Responsabilidade por danos ambientais objetiva/independe de culpa -Art. 14, § da Lei 6.938/81 - Cabível ainda a condenação solidária do Município - Responsabilidade pela fiscalização do loteamento (art. 40 da Lei 6.766/791) – Condenação solidária à substituição dos imóveis ou, na impossibilidade, restituição dos valores pagos pelos adquirentes e, ainda, à reparação dos danos ambientais – Precedentes - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (pág. 2 do doc. eletrônico 39).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 23, IX; 30, VIII; e 129, III, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    Em primeiro lugar, anote-se que a legitimação do Ministério Público decorre do que prevê a Lei 7.347/85. Atua aqui na defesa daquilo que se chama ‘interesses transindividuais de natureza indivisível’.



    O titular desses interesses é a coletividade, atingida pelo descumprimento das normas que limitam o parcelamento do solo às exigências legais, que por sua vez identificam qual o interesse público a ser atingido.



    A Ação Civil Pública é, nos termos do artigo 109, III da CF/88, o instrumento adequado para defesa da ordem jurídica dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    […]



    A alegada ilegitimidade passiva arguida pela Municipalidade, por seu turno, igualmente não se sustenta. Conforme se verá no transcorrer da fundamentação, sua legitimidade decorre do fato de ser responsável pela fiscalização do loteamento. Ou, nas bem lançadas ponderações do d. Procurador de Justiça que nos autos oficia, ‘... o Município deve estar aparelhado para cumprir sua competência constitucional de promover (e, vale dizer, fiscalizar) o adequado ordenamento do solo urbano, devendo ser compelido a fazê-lo em caso de omissão..." (fls. 2.814).



    Da mesma forma, patente a legitimidade passiva dos demais apelantes (pessoas físicas) decorre da condição de loteadores que, de alguma forma, contribuíram tanto para a degradação ambiental quanto e especialmente para a ausência de regularização do empreendimento. O mesmo raciocínio aplica-se às concessionárias de serviço publico que também integram o polo passivo. Nessa direção, vale trazer os fundamentos da r. sentença, ao dizer que: 



    […]



    Não se há cogitar em cerceamento de defesa, eis que os laudos encartados aos autos a título de prova emprestada (fls. 1.068/1.105 e 1.297/1.329), oriundos de demandas envolvendo o mesmo loteamento, mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, cumprindo anotar que a ocorrência dos danos ambientais e do parcelamento do solo sequer foi contestada pelos réus e aqui apelantes.



    Quanto à matéria de fundo, tem-se que o vasto conjunto probatório é suficiente para se concluir, primeiramente, pelo parcelamento do solo. Vale dizer que o loteamento clandestino, posteriormente denominado JARDIM DOS CARDOSOS, está situado em área rural - fato incontroverso, assim como de que foi implantado em área de preservação ambiental (o que também se confirma pelos laudos ora referidos, aqui tomados como prova emprestada).



    Não restam, pois, dúvidas acerca da ilegalidade e clandestinidade do parcelamento havido, havendo flagrante desobediência ao já mencionado diploma legal.



    […]



    Cumpre aqui ainda reiterar o acerto da r. sentença recorrida ao fixar a condenação solidária da Municipalidade a todas as obrigações impostas aos loteadores e demais réus.



    Com efeito, caberia à Municipalidade a fiscalização do loteamento, o que, ante as incontroversas irregularidades, conclui-se que não o fez. Ademais, tal responsabilidade não se resume à fiscalização, mas também quanto à omissão do loteamento irregular, tudo em afronta ao artigo 40 da Lei 6.766/79.



    Como é sabido, o Poder Público tem o poder-dever de substituir o parcelador inadimplente na execução de obras de infraestrutura ou na formalização e regularização dos loteamentos e, em decorrência, sub-rogar-se em seus direitos. Tem o poder, porque lhe compete fiscalizar e coordenar a urbanização. Tem o dever, porque ao aprovar o loteamento, tornou-se responsável perante toda a coletividade.



    Ora, irregular como está, o loteamento não pode permanecer, pelo que imperiosa a recomposição dos danos ambientais, na forma discriminada nos itens b.1. e seguintes de fls. 2.468. O que não se pode admitir é que tal ônus seja transferido aos compradores, anotando-se ainda quanto a incidência imediata da mencionada Lei 6.766/79, que foi editada para evitar a proliferação de loteamentos irregulares como o objeto da presente ação civil pública.



    […]



    De outra parte, a responsabilidade dos réus/apelantes quanto aos danos ambientais também é manifesta, configurada, aqui, igualmente a omissão da Municipalidade, permitindo tanto o parcelamento irregular do solo, quanto o desmatamento em áreas de Mata Atlântica e de preservação permanente. Aliás, tratando-se de questão ambiental, a responsabilidade dos infratores é objetiva, conforme se extrai do artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, seja por ação ou omissão, não havendo distinção entre pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Ainda versando sobre responsabilidade objetiva em casos tais, o artigo 14, § 1°, da Lei 6.938/81.



    Anote-se ainda nesse particular, que a tese defendida no apelo da Municipalidade (discricionariedade dos atos administrativos), evidentemente, não a socorre, não podendo se furtar de dever constitucional de preservar o meio ambiente, além de promover o adequado uso/ocupação do solo urbano -o que, no caso em exame, confessadamente não fez, ante sua flagrante omissão.



    A multa diária fica mantida e é sim aplicável também em desfavor do Município, o que decorre de sua responsabilidade, não sendo demais anotar para a finalidade da multa - compelir o vencido no cumprimento de suas obrigações, nos moldes do artigo 461 do CPC.



    […].” (pág. 5-16 do doc. eletrônico 39).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI DISTRITAL 2.105/98. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 837.030-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator